Tribunal: TJDFT
Processo: 0732208-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0732208-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA LUIZ DA CUNHA AGRAVADO: CARLOS RODRIGO DA CUNHA PAES DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para conferir à autora/agravante a guarda unilateral da filha menor (11 anos) e determinar a sua busca e apreensão na residência do agravado (genitor). A agravante alega, em síntese, que: 1) após a separação em fev/2020, os dois filhos do casal ficaram residindo com ela em Sobradinho-DF (no imóvel em que residiram por mais de 10 anos), até que, em set/2021, com suspeita de Covid-19, deixou os filhos com o agravado; 2) o agravado, então, foi ao colégio da filha e, sem a ciência da agravante, a transferiu para outra escola, no Gama-DF, onde atualmente reside com sua nova namorada (no imóvel dela), tudo para não pagar pensão alimentícia; 3) além de ter levado a filha do casal para longe da convivência da agravante e do irmão (5 anos), está claramente manipulando a criança, desqualificando a genitora, pois, ultimamente, a menor não quer nem mesmo falar com a mãe ou passar os finais de semana com ela, preferindo ficar na casa das irmãs do agravado. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a ela a guarda unilateral da filha, determinando a sua busca e apreensão na residência do agravado. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, a definição da guarda unilateral sem a oitiva do genitor é medida extrema, que somente se justificaria na hipótese de risco à criança, o que não parece ser o caso dos autos. Nesse sentido: “(...) Considerando a fase em que se encontra o feito, a complexidade da questão que envolve a guarda de menor e a ausência de risco ou prejuízo ao adolescente, necessário aguardar a dilação probatória a fim de que a questão seja melhor analisada em sede de cognição plena.” (Acórdão 1187593, 07034966320198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 31/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório e dilação probatória. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, ao Ministério Público. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator